Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO DE CINCO ANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1.169 possui os seguintes contornos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”. 1.1 A Colenda Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 1.2. A decisão impugnada nos autos, não trata da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, uma vez que a questão controvertida refere-se ao critério de correção monetária a ser utilizado para atualização do débito no cumprimento de sentença que já foi instaurado, daí porque a controvérsia ora posta não é alcançada pela decisão proferida no Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o pedido feito pelo sindicato em 28/02/2013 consistiu em mero requerimento de intimação do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado, não se mostra correto, porque ausente fundamento legal para tanto, considerar esse momento como marco interruptivo da prescrição, o que somente veio a se efetivar em 13/07/2015, quando, de fato, o sindicato deflagrou, ainda que parcialmente, o cumprimento de sentença da ação coletiva, especificamente em relação a obrigação de pagar.

3. Sendo assim, com a interrupção do prazo prescricional em 13/07/2015, data em que ajuizado o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, e à luz do disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32, tem-se que a prescrição então interrompida recomeçou a correr, pela metade do prazo, da data do último ato ou termo do respectivo processo, a saber, quando do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019.

4. Ressalta-se que a interrupção do prazo prescricional, nessa linha de raciocínio, deu-se na segunda metade do prazo de cinco anos, restando inaplicável na hipótese o que prevê a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal.

5. Com fundamento em precedente paradigmático proferido pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.444/RS, não parece “possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva”.

6. De mais a mais, não se mostra recomendável ter-se como marco inicial do prazo prescricional o dia útil seguinte ao trânsito em julgado dos embargos à execução da obrigação de pagar, uma vez que, em primeiro lugar, o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, em segundo lugar, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução, pois desde, ao menos, o ano de 2015, já detinha em seu poder todas as informações necessárias para o pleno exercício da pretensão executória.

7. Logo, a prescrição recomeçou a correr por dois anos e meio a partir de 09/10/2019, findando-se em 09/04/2022. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 30/05/2022, tem-se por prescrita a pretensão executória.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.